Tribunal: STF
Processo: HC 68115
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. NULIDADES.
ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, DE
AUSÊNCIA DE DEFENSOR NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DE FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
'H.C.' INDEFERIDO.
ESTANDO SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO, FACE
AO JULGAMENTO FINAL JA OCORRIDO: NÃO HAVENDO NECESSIDADE DA PRESENCA
DE DEFENSOR NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE; EXISTINDO JUSTA CAUSA
PARA A AÇÃO PENAL, POR HOMICIDIO QUALIFICADO, QUE CULMINOU COM A
ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE, POR INIMPUTAVEL, E APLICAÇÃO DE MEDIDA DE
SEGURANÇA ADEQUADA; NÃO SE CARACTERIZA O ALEGADO CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.